Tribunal: TJSP
Processo: 2210356-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2210356-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO, é agravado PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210356-41.2020.8.26.0000/50000
2/7
MANDADO DE SEGURANÇA (e Agravo Interno)
Processo
n.
2210356-41.2020.8.26.0000
e
2210356-41.2020.8.26.0000/50000 (em conjunto)
Impetrante: ANTONIO CARLOS CAMPOS MACHADO
Impetrado: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.636
Mandado de segurança. Impetração em face da
tramitação do Projeto de Lei n. 529/2020. Projeto já
votado e aprovado. Impossibilidade então de controle
preventivo pela via eleita. Caso, em tese, de ação direta.
Superado o objeto do feito, assim evidenciada carência
superveniente. Ordem denegada, prejudicado o interno.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado diante de condutas comissivas e omissivas ilegais atribuídas
ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, relacionadas à
tramitação do Projeto de Lei n. 529/2020, que dispõe sobre a extinção
de entidades descentralizadas, a reestruturação do sistema de
contribuição ao IAMSPE, a alienação de imóveis, alterações nas
carteiras dos advogados e serventias extrajudiciais, o repasse de
superávit financeiro de fundo de despesas à conta do Tesouro, a redução
de benefícios fiscais, a securitização de recebíveis, a demissão
voluntária e a regulação e fiscalização dos serviços públicos e de uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210356-41.2020.8.26.0000/50000
3/7
áreas, além de transação de créditos (tributários e não tributários).
Sustenta o impetrante a existência de
vícios formais a macular a tramitação do projeto de lei. Afirma a
ausência de regular convocação e manifestação da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, na forma do Regimento Interno,
anotando-se vencimento de prazo antes que a reunião se pudesse ter
consumado. Acrescenta também ausente prévio relatório de impacto
financeiro e orçamentário, dada a matéria contida no PL, que envolve
criação de despesas e renúncias fiscais. Pondera nesta esteira que se
desatende o preceito do artigo 163, par. 6o, da Constituição do Estado,
assim quanto à concessão de benefícios fiscais mediante delegação ao
Executivo. Alega que a autoridade impetrada infringe o preceito do
artigo 17 do Regimento Interno da Casa, “na medida em que
inobservado, pelo impetrado, o seu dever de regulamentação e de
manutenção da ordem dos trabalhos.” Requer liminar para suspender a
tramitação do PL 529/2020.
Indeferida a liminar (fls. 171/181), de
que se tirou interno, foram prestadas informações a fls. 283/308 e 439.
A Procuradoria de Justiça se manifestou
pela superveniente perda do interesse de agir, pela votação e aprovação
do projeto (fls. 442/451).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210356-41.2020.8.26.0000/50000
4/7
De início (e a despeito de que antes já
desacolhida irresignação análoga por este Órgão Especial, cf. Ag.Int. n.
2199922-90.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. Ademir Benedito, j.
21.10.2020), anote-se que prejudicado o interno em apenso dado o
julgamento do mandado de segurança de onde tirado.
De resto, o mandamus perdeu seu
objeto com a votação e conversão em lei do projeto cujo trâmite
legislativo se discutia na impetração.
Veja-se que o PL 529/2020, salvo partes
destacadas, foi votado pela ALESP na 46a Sessão Extraordinária de
2020,
em
13/10/2020,
sendo
aprovado
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/ementario/votacoes/20201014-00
1001-ID_SESSAO=14325-PDF.pdf). Os destaques foram votados na
47a Sessão Extraordinária, do dia 14/10/2020, sendo rejeitados
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/ementario/votacoes/20201014-20
3238-ID_SESSAO=14328-PDF.pdf). Em 15/10/2020 o PL foi
protocolado junto ao Gabinete do Governador do Estado de São Paulo
encaminhando o incluso Autógrafo no 32.909. Em 16/10/2020 foi
publicada a Lei 17.293 de 15.10.2020 (que resultou da conversão do PL
529/2020),(http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?Da
taPublicacao=20201016&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1).
Sendo assim, porque a tramitação do
projeto, de que se reclamava, já findou com a sua votação e aprovação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210356-41.2020.8.26.0000/50000
5/7
dá-se a superveniente falta de interesse processual, apenas agora
cabendo, antes que o controle preventivo do devido processo
legislativo, afinal ultimado, o controle concentrado da lei em que se
converteu o projeto , na via da ação direta.
Tal o que, de resto, este Órgão Especial
já assentou em inúmeros outros mandados de segurança com mesma
finalidade, ainda que então a questionarem o que era o projeto da
chamada Reforma da Previdência Estadual, afinal convertido em lei.
Confira-se:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMPETRAÇÃO
REQUERENDO
A
NULIDADE
DE
ATOS
PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE
LEI
COMPLEMENTAR
No
80/2019.
PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR APROVADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO NO CURSO DO PRESENTE
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. O
CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE DEVE
LIMITAR-SE À ANÁLISE DE QUESTÕES TENDENTES A GARANTIR
UM PROCEDIMENTO LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO. PORTANTO, UMA VEZ SANCIONADA A LEI
COMPLEMENTAR,
HÁ
QUE
PRESUMIR
SUA
CONSTITUCIONALIDADE, POIS FEITA PELO PARLAMENTO,
CUJO
ÓRGÃO
É
MESMO
CONSTITUCIONALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210356-41.2020.8.26.0000/50000
6/7
COMPETENTE PARA TANTO, NÃO SE PODENDO MAIS ANALISAR
A CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE FEITURA
DA NORMA, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, EIS QUE
JÁ EXAURIDO O PROCESSO LEGISLATIVO. FRISE-SE QUE TAL
COMPREENSÃO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR EM APREÇO
PELA VIA DIRETA, MEIO ADEQUADO DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS VIGENTES. DENEGADA A
ORDEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO 5o, DA
LEI No 12.016/2009, C.C. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.” (MS n. 2279999-23.2019.8.26.0000, rel. Des.
Alex Zilenovski, j. 13.05.2020)
No mesmo sentido, da mesma relatoria
e julgados na mesma data: MS n. 2000724-72.2020.8.26.0000 e MS n.
2000752-40.2020.8.26.2020.
Ainda:
“Mandado de segurança. São Paulo.
Deputada Estadual. Impetração contra o Presidente da Assembleia
Estadual, com pedido de suspensão de tramitação da PEC 18/2019 e do
PLC 80/2019, até que sejam apresentadas estimativas de impacto
financeiro-orçamentário e tábua atuarial dos funcionários públicos
civis do Estado de São Paulo. Medida liminar indeferida. Subsequente
término do processo legislativo, em que se verificou a aprovação dos
referidos projetos. Ausência superveniente de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2210356-41.2020.8.26.0000/50000
7/7
Mandado de segurança denegado. (MS n. 2260170-56.2019.8.26.0000,
rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 10.06.2020)
É reiterar, pois, que exaurida a
possibilidade de controle preventivo, pela via do mandado de
segurança, da tramitação de projeto legislativo já findo, votado e
aprovado, o que somente pode suscitar, para se alcançar igual
finalidade, o controle concentrado na via direta.
Foi, ademais, o que ficou reconhecido,
no âmbito da Suprema Corte, na Suspensão de Segurança n. 5351, de
20.04.2020, requerida em face outro mandado de segurança impetrado
diante daqueles mesmos projetos, e o que igualmente aplicável ao caso
em tela.
Não remanesce, enfim, objeto útil ao
presente mandamus.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem,
na forma do artigo 6o, par. 5o, Lei no 12.016/09, c/c o artigo 485, inciso
VI, do CPC, prejudicado o interno.
CLAUDIO GODOY
relator